Tribunal: TJMT
Processo: 1004010-73.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004010-73.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEUZA DE JESUS AMARAL PEDROSO - CPF: 668.820.109-78 (RECORRENTE), PATRICIA BRUNETTA - CPF: 038.574.161-81 (ADVOGADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (RECORRIDO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004010-73.2023.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente: CLEUZA DE JESUS AMARAL PEDROSO.

Recorrido: DONIVAN DA SILVA DIAS.

Data do Julgamento virtual:
20 a 23/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE MÚTUO - DÉBITO QUITADO - PAGAMENTO REALIZADO PELO RECLAMADO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECLAMANTE, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual a reclamante alega que concedeu um suposto empréstimo ao ora contestante, sob termos de um suposto contrato mútuo, no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), mas que após a entrega do montante o requerido não honrou com o compromisso de pagar, nas condições e prazos convencionados.

2.

Aduz que, em decorrência do descumprimento pactuado, resta uma importância a ser paga no importe de R$ 21.523,41 (vinte e um mil quinhentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos). E que em decorrência do seu estado de saúde, tentou vias administrativas para receber a dívida, não obtendo êxito, assim recorreu ao judiciário para o recebimento.

3.

O reclamado apresentou na defesa os comprovantes de pagamento do débito pleiteado pela reclamante, o que não foi impugnado pela recorrente, pois a mesma deixou de apresentar a impugnação a contestação.

4.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à parte requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

5.

Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

6.

Se o reclamado apresenta comprovantes de pagamentos confirmando o adimplemento do contrato firmado entre as partes, cabe a reclamante comprovar que efetivamente não recebeu os valores, o que não ocorreu no caso.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISIONAL DE FATURAS C/C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – COBRANÇA DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA. – ENCARGOS JÁ ADIMPLIDOS EM OUTRO PROCESSO. – COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

2. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações.

3. Considerando que os encargos (juros, multa, correção monetária) já haviam sido quitados pelo Apelante em outro processo judicial, é indevida a cobrança desses mesmos encargos novamente na fatura de energia.

4. Incabível condenação em litigância de má-fé quando a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.”
(N.U 1000321-29.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade com base no artigo 98, §3o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024